Tribunal: TJES
Processo: 0007249-29.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007249-29.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO DOUGLAS DAVID DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DOS ACUSADOS E CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, com pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e 13 dias-multa. A defesa apelou, pleiteando a absolvição do apelante por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação, especialmente quanto à autoria e materialidade do crime de roubo majorado, diante do pedido de absolvição por alegada insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, que inclusive conta com a confissão dos acusados, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II.
Jurisprudência relevante citada: não há jurisprudência específica mencionada nos autos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007249-29.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO DOUGLAS DAVID DA SILVA
Advogado(s) do reclamante: MAURINO ROBERTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
PABLO DOUGLAS DAVID DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo
magistrad
o

da
6
ª
Vara Criminal
de
Vila Velha
(fls. 218/221 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9527546).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de primeiro grau
narra o seguinte:

[...], no dia 16 de setembro de 2022, por volta das 13 horas e 40 minutos, dentro da empresa Só madeira e Bela vidros, localizada na Rodovia Carlos Lindemberg, no bairro Alvorada, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, subtraíram, mediante grave ameaça, um telefone celular, de marca Motorola, modelo E, um telefone celular, de marca Apple, modelo Iphone 7, além de R$ 5.925,00 (cinco mil, novecentos e vinte cinco reais) em espécie, conforme Auto de Apreensão acostado à fls. 28.

Consta os autos que no dia e local do fato, a vítima Anderson Braga Fonseca estava no balcão da empresa, quando dois (02) indivíduos, depois identificados como sendo os denunciados, chegaram na loja, o abordaram lhe dando voz de assalto, de posse de uma arma de fogo e passaram a pedir dinheiro.

Em razão da grave ameaça, a vítima entregou o telefone celular da loja, e ao procurar em uma gaveta encontraram outro telefone celular, agora o da vítima, além de seus documentos pessoais e R$205,00 (duzentos e cinco reais) em espécie. Por fim, ao continuarem a buscar na mesma gaveta, localizaram e subtraíram mais R$5.720,00 (cinco mil, setecentos e vinte reais), quantia referente ao dinheiro do caixa da loja.

Após os denunciados fugirem do local, a vítima foi até uma viatura próxima ao local e lhes informou sobre o roubo. Os policiais, então, iniciaram as buscas pelos indivíduos que foram encontrados e detidos pela polícia minutos depois, juntamente com todos os objetos subtraídos, além do simulacro de revólver usado na prática do roubo que, conforme análise dos policiais, foi constatado que possuía a capacidade de desferir disparos de munições letíferas, em razão de ter sofrido adaptação para esse fim.

Diante dos fatos, a vítima e os objetos pertinentes à ocorrência foram encaminhados até a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para que houvesse esclarecimento.

Por fim, durante os interrogatórios, os denunciados confessaram a prática do crime.

Assim agindo, os denunciados, transgrediu a norma prevista no
artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e Art. 2
º
-A, I do Código Penal Brasileiro
, [...].

Diante de todos os fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrad
o

a

quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante,
ante insuficiência probatória.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Após analisar os autos, observo que o pedido de absolvição formulado não merece prosperar.

Nessa senda, verifico que a materialidade
delitiva restou demonstrada por meio do
Boleti
m

Unificado de fls. 20/24, das fotografias de fls. 25 e 26, do Auto de Apreensão de fl. 29, do Auto de Restituição de fl. 30
e
do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 32,
todos
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
9527546
), além das declarações colhidas tanto em sede investigativa como em juízo.

Quanto à autoria, urge salientar que
PABLO DOUGLAS DAVID DA SILVA
,
nas duas oportunidades que fora ouvido (
fl
s
.
18/19

e mídia
acostada na fl.
214
,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 9527546
),
confessou

que,
juntamente com
DEIVID XAVIER DOS SANTOS
,
subtraíram, mediante grave ameaça exercida com
arma de fogo, 02 (dois) telefones celulares
e a quantia de R$ 5.925,00 (cinco mil
,
novecentos e vinte e cinco reais) pertencentes a vítima Anderson Braga Fonseca e a empresa Só Madeiras
.

Registro ainda, que as declarações do acusado restaram confirmadas pelas declarações dos Policiais Militares Victor Calabrese Menegueli
(
fl.
12

e mídia
acostada na fl.
202
,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 9527546
)
e Allan Cardoso Santana
(
fl.
13

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 9527546
)
, responsáveis por deter os acusados no dia dos fatos, pela vítima Anderson Braga Fonseca
(
fl
s
.
1
4/15

e mídia
acostada na fl.
202
,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 9527546
),
bem como pelo acusado
DEIVID XAVIER DOS SANTOS
(
fl
s
.
1
6
/1
7

e mídia
acostada na fl.
214
,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 9527546
)
.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
PABLO DOUGLAS DAVID DA SILVA
pratic
ou o crime
previsto no
artigo

157, § 2º,
inciso II,
do Código Penal
, razão pela qual
o
pleito absolutório não merece prosperar.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
para
, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)